Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714205-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAENA DEZOPA PARREIRA AGRAVADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naena Dezopa Parreira contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 186988343 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor de JFE 9 Empreendimento Imobiliário Ltda. e João Fortes Engenharia S.A, ora agravadas, processo n. 0742978-73.2023.8.07.0001, reconheceu a ilegitimidade do agravado João Fortes Engenharia S.A, nos seguintes termos: 1. Inicialmente, verifico que o presente Cumprimento de Sentença foi interposto em face de JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., CNPJ sob o no.09.663.835/0001-04 e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00. 2. Contudo, verifico que a sentença e o acórdão exequendos (Ids 175441236 p.6 e 175441237 p. 13-14) proferiram condenação apenas em face de JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA não havendo notícias acerca de reforma das decisões. 3. Isto posto, reconheço a ilegitimidade de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00 em figurar no polo passivo da demanda motivo pelo qual não há que se falar em prosseguimento da execução em face desta pessoa jurídica, conforme requerido pelo credor ao Id 181029126. Indefiro, pois, o pedido quanto a este ponto. 4. Em sede de impugnação (ID 177888145), a requerida JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA alega, em síntese, que está em tramitação o seu pedido de Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27.04.2020 perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Ademais, alega que o crédito aqui perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial devendo a execução ser extinta. 5. Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.842.911/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), definiu a seguinte tese: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 6. Vale dizer, conferiu-se ao artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 a interpretação de que a existência do crédito é determinada não pelo trânsito em julgado da lide, mas pelo seu fato gerador, cuja observância se afigura impositiva por força do artigo 927, III, do CPC. 7. Na espécie, o fato gerador do crédito exequendo, a princípio, é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o credor possui duas opções: (i) promover a habilitação do seu crédito na recuperação judicial, mediante expedição de certidão para fins de habilitação; ou (ii) apresentar pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, nessa hipótese, que o seu crédito estará submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado. (STJ; 33.334/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) 8. Deste modo, concedo à credora o prazo de 5 (cinco) dias para: 8.1 Esclarecer se pleiteará a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, requerendo o que entender de direito ou, 8.2 Esclarecer o interesse em prosseguir com esta execução hipótese em que deverá comprovar o encerramento da recuperação judicial da ré, ciente de que seu crédito estará submetido aos efeitos do plano aprovado. A exequente/agravante opôs embargos de declaração (Id 188184798 do processo de referência). Alegou ser omissa a decisão que não tratou da não incidência do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e da falta de desconsideração da personalidade jurídica. Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme Id 189797563 do processo de referência: 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra a decisão sob o ID 186988343 (ID n. 188184798). 2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (ID n. 186988343): 1. Inicialmente, verifico que o presente Cumprimento de Sentença foi interposto em face de JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., CNPJ sob o no.09.663.835/0001-04 e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00. 2. Contudo, verifico que a sentença e o acórdão exequendos (Ids 175441236 p.6 e 175441237 p. 13-14) proferiram condenação apenas em face de JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA não havendo notícias acerca de reforma das decisões. 3. Isto posto, reconheço a ilegitimidade de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00 em figurar no polo passivo da demanda motivo pelo qual não há que se falar em prosseguimento da execução em face desta pessoa jurídica, conforme requerido pelo credor ao Id 181029126. Indefiro, pois, o pedido quanto a este ponto. 4. Em sede de impugnação (ID 177888145), a requerida JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA alega, em síntese, que está em tramitação o seu pedido de Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27.04.2020 perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Ademais, alega que o crédito aqui perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial devendo a execução ser extinta. 5. Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.842.911/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), definiu a seguinte tese: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 6. Vale dizer, conferiu-se ao artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 a interpretação de que a existência do crédito é determinada não pelo trânsito em julgado da lide, mas pelo seu fato gerador, cuja observância se afigura impositiva por força do artigo 927, III, do CPC. 7. Na espécie, o fato gerador do crédito exequendo, a princípio, é anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o credor possui duas opções: (i) promover a habilitação do seu crédito na recuperação judicial, mediante expedição de certidão para fins de habilitação; ou (ii) apresentar pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, nessa hipótese, que o seu crédito estará submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado. (STJ; 33.334/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) 8. Deste modo, concedo à credora o prazo de 5 (cinco) dias para: 8.1 Esclarecer se pleiteará a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, requerendo o que entender de direito ou, 8.2 Esclarecer o interesse em prosseguir com esta execução hipótese em que deverá comprovar o encerramento da recuperação judicial da ré, ciente de que seu crédito estará submetido aos efeitos do plano aprovado. 3. Os embargos de declaração opostos insurgem-se quanto a alegada omissão no que tange a não observância de pedido contido na inicial de cumprimento de sentença(ID n.175441222) a fim de obter a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão no polo passivo da demanda de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00 e FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, CPF no 697.330.407-97. Ao final, pugna para que sejam acolhidos em embargos de declaração atribuindo-lhes efeito infringente. 4. DECIDO. 5. É cediço que os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 6. Tem-se a omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. 7. Nesse sentido, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na decisão embargada, o vício alegado, uma vez que este juízo dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pela parte autora, com base no acervo probatório produzido nos autos. 8. Não ficou configurada qualquer omissão na decisão impugnada, tratando-se de tentativa de rediscutir o entendimento firmado pelo juízo acerca do deferimento do incidente ou não. 9. Cumpre salientar que a eventual desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral para chamar à responsabilidade seus sócios ou administradores, bem como de filiais, quando a utilizam com objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, e deve ser pronunciada após o trâmite regular do incidente com decisão ao final. 9.1. Nos termos do artigo 133, §2o do CPC, o pedido de incidente pode ser realizado na petição inicial, dispensando a instauração do incidente. 9.2. Contudo, no caso em tese, não houve decisão proferida neste sentido de reconhecer a legitimidade de outras partes para compor o polo passivo da lide, conforme já mencionado da decisão embargada. 9.3. Saliento que a hipótese levantada não está inserida entre aquelas passíveis de impugnação via embargos declaratórios, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais devem se valer o embargante caso persista o interesse na reforma do v. acórdão embargado. 11. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamento absolutamente desvinculado das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 12. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão embargada nos termos em que prolatada. 13. Aguarde-se o prazo fixado à credora na decisão sob o ID n. 186988343, item 8(oito) e seguintes. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57721906), afirma ter aplicação ao caso concreto a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista na legislação consumerista. Diz necessário incluir a sociedade empresarial João Fortes Engenharia S.A. no polo passivo da demanda para posteriormente serem incluídos os sócios . Aduz estarem as agravadas se valendo de outras empresas do grupo econômico para lesar consumidores por meio do procedimento de recuperação judicial. Brada haver abuso de direito. Destaca integrarem as empresas o mesmo grupo econômico, de modo que, independentemente da empresa João Fortes Engenharia S.A. ter sido condenada, em fase de cumprimento de sentença tem cabimento a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que, em casos de descumprimento das obrigações consumeristas, todas as empresas do grupo econômico respondem pelos danos causados ao consumidor, mesmo que apenas uma delas tenha sido diretamente responsável pelo problema. Invoca o artigo 28 do CDC. Aduz não ser a recuperação judicial empecilho para a desconsideração da personalidade jurídica, Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Ao final, requer: a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente processo; b) A reforma da decisão de ID 186988343 para determinar a inclusão da João Fortes Engenharia S.A. no polo passivo da demanda, empresa proprietária da JFE 9 Empreendimento Imobiliário Ltda, nos termos do art. 28 do CDC, que permite sua inclusão como exequente, garantindo a adequada representação das partes envolvidas no processo e para assegurando a efetividade da justiça. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (Id 57722511). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, vislumbro parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Explico. Compulsando o processo de origem (autos n. 0742978-73.2023.8.07.0001), verifico tratar-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado pela exequente, ora agravante, em desfavor das empresas JFE 9 Empreendimento Imobiliário Ltda. e João Fortes Engenharia S.A. Após impugnação apresentada pela JFE 9 Empreendimentos e manifestação da credora, foi proferida a agravada reconhecendo a ilegitimidade de João Fortes Engenharia S.A., nos seguintes termos (Id 189797563 do processo de referência): (...) 2. Contudo, verifico que a sentença e o acórdão exequendos (Ids 175441236 p.6 e 175441237 p. 13-14) proferiram condenação apenas em face de JFE 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA não havendo notícias acerca de reforma das decisões. 3. Isto posto, reconheço a ilegitimidade de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., CNPJ sob o no. 33.035.536/0001-00 em figurar no polo passivo da demanda motivo pelo qual não há que se falar em prosseguimento da execução em face desta pessoa jurídica, conforme requerido pelo credor ao Id 181029126. Indefiro, pois, o pedido quanto a este ponto. (grifos nossos) A exequente opôs embargos de declaração (Id 188184798 do processo de referência), nos quais sustenta possível incluir a empresa João Fortes Engenharia S.A. no polo passivo da demanda executiva por desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. Invoca o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Os embargos foram rejeitados (Id 189797563 do processo de referência) sob o fundamento de que “9. Cumpre salientar que a eventual desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral para chamar à responsabilidade seus sócios ou administradores, bem como de filiais, quando a utilizam com objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, e deve ser pronunciada após o trâmite regular do incidente com decisão ao final. 9.1. Nos termos do artigo 133, §2o do CPC, o pedido de incidente pode ser realizado na petição inicial, dispensando a instauração do incidente. 9.2. Contudo, no caso em tese, não houve decisão proferida neste sentido de reconhecer a legitimidade de outras partes para compor o polo passivo da lide, conforme já mencionado da decisão embargada. 9.3. Saliento que a hipótese levantada não está inserida entre aquelas passíveis de impugnação via embargos declaratórios, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil”. Da leitura da decisão agravada, bem se vê que o juízo a quo fundamentou o reconhecimento da ilegitimidade da empresa João Fortes Engenharia S.A. porque a sentença exequenda, ao decidir a ação de resolução de contrato proposta pela ora exequente, não traz em seu dispositivo condenação a essa sociedade empresarial, mas somente à empresa JFE 9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. De fato, conquanto a autora/agravante tenha postulado a resolução de contrato de compra e venda de imóvel em desfavor das empresas JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A. e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda, o magistrado de primeira instância, ao sentenciar, após reconhecer a legitimidade passiva de todas as demandadas (Processo n. 0001607-20.2016.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, por culpa da autora, condenando apenas a ré JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. a restituir os valores recebidos pela autora, nos seguintes termos (Id 175441236 do processo de referência): Naena Dezopa Parreira ajuizou ação de resolução contratual em face de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A. e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. Narrou que adquiriu imóvel das requeridas em 7.8.2014 pelo valor de R$338.550,00, tendo pago taxa de corretagem (R$13.305,02) e taxa SATI (R$360,00). Foi-lhe prometida a entrega do imóvel em setembro de 2014, com prorrogação adicional de até 180 dias, mas a obra não foi entregue no prazo. A autora postulou a resolução do contrato e restituição dos valores pagos em 13.8.2015. Ao final, postulou: (i) resolução do contrato, condenando-se os requeridos na restituição integral dos valores pagos; (ii) declaração de abusividade das cláusulas 5.4 e 5.5, que isentam os requeridos por atraso na obra, assim como da comissão de corretagem e taxa SATI, com sua restituição em dobro; (iii) condenação das requeridas a lhe ressarcir pelas despesas de aluguel, condomínio e IPTU pelo período de atraso da obra; (iv) pagamento de R$10.000,00 para lhe compensar os danos morais. (...) I - Legitimidade Passiva. A Segunda Seção do e. STJ concluiu, em julgamento de Recurso Especial afetado ao rito repetitivo, que há legitimidade passiva da construtora para responder pela cobrança de comissão de corretagem e taxa de assessoria imobiliária. Confira-se: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor” (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Além disso, vale destacar que as condições da ação devem ser analisadas segundo aquilo que foi afirmado na petição inicial, ou seja, ‘in status assertionis’. Assim, na avaliação das condições da ação, o juiz deve realizar uma avaliação lógico-formal daquilo que foi afirmado pelo autor. O julgador deve supor que o autor provará todos os fatos afirmados em sua petição inicial e verificar se, assumida essa premissa, a ré pode ser condenada. Se esse raciocínio revelar uma resposta positiva, estão preenchidas as condições da ação. Não importa, portanto, saber se a relação de direito material existiu ou não, pois essa é questão de mérito e, com ele, será resolvida. Na hipótese dos autos, os autores afirmam que contrataram com as requeridas, que descumpriram com o acordado. Se isso for verdade, o que só pode ser constatado com o exame do mérito, as rés poderiam ser levadas a responder. Naturalmente, a responsabilidade de cada uma das requeridas deve ser avaliada, para que se fixe a solidariedade ou não, mas isto é matéria de mérito. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. As partes não levantaram outras preliminares. Não há nulidades ou irregularidades cognoscíveis de ofício. Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como as condições da ação. Passo, portanto, ao exame do mérito. (...) IV. Resolução do contrato: retorno ao ‘status quo ante’. Com a prova do inadimplemento contratual e afastadas as teses de defesa, torna-se imperiosa a resolução do contrato por culpa do devedor. Isso exige o retorno das partes a seu “status quo ante”. Considerando que “a decisão sobre a restituição das partes à situação anterior integra resolução judicial do contrato e deve ser objeto de decisão do juiz ainda que não tenha sido requerido pela parte na contestação ou em reconvenção” (STJ, REsp 300.721/SP, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 29/10/2001), as quantias pagas devem ser restituídas integralmente à requerente, em parcela única, com retenção de multas em razão da culpa da autora. Ainda em razão dessa constatação, não há que se falar em restituição da comissão de corretagem, pois o corretor prestou seus serviços, com aquisição do bem pela autora. A aquisição só não efetivou-se em termos práticos, pois, como visto, a autora não obteve o financiamento necessário para pagar o que devia. Assim, a resolução contratual se deu por culpa da autora e, nessa hipótese, é legítima a retenção de parte dos valores pagos. Naturalmente, o vendedor não pode reter todas as parcelas pagas e, ao mesmo tempo, reaver o imóvel sob pena de se aceitar enriquecimento sem causa. Admite-se, no entanto, que ele devolva as parcelas pagas, descontada a multa rescisória. A retenção de quantias superiores a 25% dos valores pagos é prática reconhecidamente abusiva e não pode ser aceita. Confira-se: “I- É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor. II- Em caso de resilição unilateral do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, é permitida a retenção de 25% do valor das prestações pagas, pela alienante, a título de ressarcimento com as despesas administrativas do contrato” (AgRg nos EDcl no Ag 664.744/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 11/09/2008). Diante da culpa da parte autora, ela não faz jus a reparação de danos morais ou materiais pelo atraso na entrega do imóvel. Dispositivo Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, o que o faço por culpa da autora; (ii) condenar JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., a restituir, em parcela única, os valores recebidos da autora, com retenção de multas contratuais aplicáveis, vedada retenção superior a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, excluídos juros de mora e multa por atraso; (iii) condenar JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. a restituir a autora a integralidade da taxa SATI dela cobrada. O valor devido deve ser acrescido de juros legais de mora (1% a.m) desde o trânsito em julgado. Ressalvando aqui meu entendimento pessoal, o STJ pacificou o entendimento de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002, REsp 1740911/DF, Redatora para o acórdão: Ministra Isabel Gallotti, 2a Seção, maioria, data de julgamento: 14/8/2019). A correção monetária, que não representa acréscimo, deve ser contada desde o pagamento dos valores em questão. Declaro resolvida a lide com amparo no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência parcial e recíproca, condeno cada uma das partes (autora de um lado e JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. de outro) no pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor valor atribuído à causa com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Provimento não houve, a parte dispositiva do julgado não faz qualquer menção às corrés JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. Condenada foi exclusivamente a corré, ora executada, JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. a restituir, em parcela única, os valores por ela recebidos da autora. Contra o provimento judicial assim proferido não opuseram os litigantes embargos de declaração. Limitou-se a autora a postular o cumprimento provisório da sentença em desfavor de JFE 9 Empreendimento Imobiliário Ltda. e de João Fortes Engenharia S.A.( Id 17544122 dos processo de referência) ao tempo em que também apelou. Ao recorrer, postulou a autora o “conhecimento e o provimento do recurso para que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, inclusive no que se refere à condenação na forma dobrada da taxa SATI e comissão de corretagem, multa contratual na forma do que restou definido no julgamento do Tema 971 do STJ e danos morais”. Nada postulou relativamente à falta de menção na parte dispositiva do julgado recorrido às corrés João Fortes Engenharia Ltda. e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. Julgado o apelo, conforme Acórdão n. 1278163 (Id 175441237 do processo de referência), foi dado parcial provimento ao recurso da parte autora para reformar em parte a r. sentença e condenar “a ré JFE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento de R$13.305,02 à apelante, acrescidos de juros e correção monetária, pelos critérios fixados em sentença” (Id 175441237, p. 13 do processo de referência). Mais uma vez, nenhuma menção foi feita às corrés. Em sede recursal foi somente confirmada em maior grau a condenação somente imposta à empresa JFE 9. Nesse contexto, irreparável a decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade da empresa João Fortes Engenharia S.A. para figurar no polo passivo do cumprimento provisório de sentença movido pela autora, ora agravante (processo n. 0742978-73.2023.8.07.0001). Por sua desídia, ao não opor Aclaratórios, quer contra a sentença, quer contra a decisão colegiada de segunda instância, para sanar a falha identificada na parte dispositiva desses julgado que nada dispuseram quanto às corrés João Fortes Engenharia Ltda. e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., não lhe é possível agora reparar a falta em que incorreu. A agravante não tem a seu favor título executivo judicial oponível às mencionadas pessoas jurídicas. Ausente título executivo, evidente a ilegitimidade da empresa João Fortes Engenharia Ltda. para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Já no que diz respeito à pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, razão assiste à autora/agravante. Detido exame dos autos de origem revelam que a autora a postulou ao requerer o cumprimento provisório de sentença (Id 175441222 do processo de origem) e afirmou sua admissibilidade em petição de Id 191225914 ao dizer que "buscará a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito recursal, medida que se mostra incompatível com a determinação proferida até o momento". Note-se que a relação entabulada entre as partes é consumerista, de modo a atrair a aplicação do art. 28 da Lei n. 8.078/1990, o qual prevê: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (grifos nossos) O processamento da desconsideração da personalidade jurídica encontra-se disciplinado nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Pois bem. Como já explanado, a decisão de Id 186988343 do processo de referência reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa João Fortes Engenharia S.A. porque inexistente condenação em seu desfavor no título judicial exequendo. Nela não se pronunciou o juízo quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica que formulara o autor na petição inicial do cumprimento provisório de sentença. Opostos embargos de declaração pela autora, respondeu-os o juízo em decisão integrativa de Id 189797563 do processo de referência, mas o fez sem apreciar a postulação anteriormente feita de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se limitou a asseverar possível pronunciá-la após o trâmite regular do incidente. De fato, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a regra para atingir os bens dos sócios ou das demais empresas integrantes de grupo econômico, conforme se afirmado na ementa adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 795, § 4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 2. Em que pese o § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei n. 8.078/90, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei n. 8.078/90. 3. Assim, embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., para atingir o patrimônio de seus sócios, João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., no caso, tem-se que a sociedade JFE 68 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., da qual esses são também sócios, não consta do polo passivo dos autos originários e, até a prolação da decisão agravada, não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para abrangê-la em razão do alegado grupo econômico, o que torna a penhora do imóvel da sociedade indevida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246839, 07279882220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que tendo a autora postulado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença “desde já a desconsideração da personalidade jurídica da JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para alcançar os bens de sua proprietária, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. caso não sejam encontrados bens e valores em nome da executada e por integrarem grupo econômico, conforme disposto no art. 28, do CDC” (Id 175441222, p. 3 do processo de referência), tem aplicação ao caso concreto a regra posta no parágrafo 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil. Nos termos do mencionado dispositivo legal (§2o, art. 134, CPC), “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. Assim, é de ser parcialmente deferida a tutela liminar recursal vindicada pela recorrente, havendo de sê-lo tão somente para determinar ao juízo de origem que processe, nos autos de origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na peça vestibular do procedimento de cumprimento de sentença, uma vez que desnecessária para a situação concreta a instauração de incidente apartado. Frise-se que não se está a reconhecer, desde já, a possibilidade de atingimento dos bens da empresa João Fortes Engenharia S.A., mas apenas possibilita-se o trâmite do incidente – a ser conduzido e decidido pelo juízo de origem – no bojo dos próprios autos do cumprimento provisório de sentença. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a presença dos requisitos necessários à parcial concessão da tutela liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar formulado em razões recursais, o que faço apenas para determinar ao juízo de origem que processe, nos autos do procedimento de cumprimento provisório de sentença, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica requerido pela exequente, ora agravante, na peça vestibular. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora